Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. POSSE DE ARMA BRANCA. ARTIGO 19, DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS) POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e posse de arma branca (artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa; (ii) a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de receptação; (iii) a tipicidade da conduta e a potencialidade lesiva quanto à contravenção penal de posse de arma branca.
III – Razões de decidir:
3. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada à fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. A abordagem policial realizada em contexto de fiscalização de trânsito decorre do poder de polícia administrativa e é hábil a autorizar a busca pessoal e veicular, notadamente quando o suspeito desobedece à ordem de parada e empreende fuga.
5. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
6. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
7. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, visto que o ânimo do réu de adquirir o veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, especialmente pela discrepância entre o valor pago e o valor de mercado do bem, associada à ausência de documentação e ao comportamento evasivo do réu.
8. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024).
9. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciaram a potencialidade lesiva da arma branca, pois o réu foi abordado portando artefato de natureza perfurocortante, devidamente apreendido e periciado, atestada sua eficiência para a produção de lesões corporais.
IV. Dispositivo:
10. Recurso provido.